Tribunal: TJES
Processo: 5010317-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010317-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERMINIA TOSTA DE FREITAS

AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, impondo-lhes a responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores.

2. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação impugnada, conforme disposto no Tema 1061 do STJ e no artigo 429, II, do CPC.

3. A ausência de comprovação inequívoca da contratação do débito impugnado e o perigo da demora justificam a concessão da tutela de urgência para a retirada do nome da consumidora dos cadastros restritivos de crédito.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010317-36.2024.8.08.0000

Agravante: Erminia Tosta de Freitas

Agravado: Banco Original S/A e Picpay Serviços S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Erminia Tosta de Freitas
contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em desfavor de
Banco Original S/A e Picpay Serviços S/A, que postergou o exame do pedido da tutela de urgência para após a resposta da parte demandada.

Em suas razões recursais a agravante aduz, em síntese, que (a) tem sido frequentemente incomodada pelos requeridos sob o argumento de que possui um débito no valor de R$ 171.543,40 (cento e setenta e um mil quinhentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), referente a empréstimos e uso de cartões de crédito; (b) desconhece o referido contrato, não possuindo quaisquer relações com as empresas aqui em questão; (c) os agravados permanecem efetuando indevidamente as cobranças, com inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, sem contar as inúmeras outras vezes em que tentou falar com a empresa sem obter sucesso; (d) necessita de não ter restrições cadastrais para desenvolvimento de sua vida cotidiana.

Despacho determinando a intimação das recorridas para apresentação de contrarrazões. (id nº 9353933)

No id nº 9472533, a agravante formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, requerendo que seja retirada dos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito, ante o evidente preenchimento dos requisitos autorizadores para sua concessão.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id nº 9660490)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso (id nº 9758578)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A recorrente ajuizou a ação
declaratória de inexistência de débito aduzindo que tem sido frequentemente incomodada pelos agravados sob o argumento de que possui um débito no valor de R$ 171.543,40 (cento e setenta e um mil quinhentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), referente a empréstimos e uso de cartões de crédito, apesar de desconhecer o referido contrato, não possuindo relações com as empresas demandadas. Liminarmente, pugnou
pela retirada de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito.

Sem pretender exaurir o mérito da ação originária, verifico que o recurso deve ser provido.

Apesar das alegações constantes das contrarrazões, os recorridos não apresentaram documentos que as corroboram, não sendo possível extrair-se com segurança, ao menos neste momento processual,
a
comprovação de que realmente foi realizada a contratação do empréstimo e utilizado o cartão de crédito, operações impugnadas categoricamente pela consumidora.

Todas as questões trazidas nos autos demandam o aprofundamento da dilação probatória, principalmente porque trata-se de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 da Lei 8.078/90, consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento,
segundo o qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ estabelece que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Além disso, teor do Tema 1061 do STJ,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Some-se a isso, o perigo da demora em desfavor do consumidor que, além de não conseguir comprovar o fato negativo alegado, vem suportando os efeitos decorrentes da negativação de seu nome.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial, a fim de determinar que os requeridos
retirem o nome da requerente dos órgãos de restrição de crédito, em relação aos débitos e contratos impugnados nos presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.